Tribunal: TJMT
Processo: 1012340-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO No 1014743-28.2019.8.11.0041, da 8a Vara Cível da Capital movida pela COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA – COPRODIA que indeferiu o pedido de tutela incidental, com bloqueio da quantia de R$ 31.476.913,00, que alega ser parte incontroversa, acrescida de honorários.
O agravante explica que os agravos anteriores não se relacionam com qualquer pedido de bloqueio de valores da quantia considerada incontroversa; não há base probatória para sustentar alegação de falência da devedora; o débito é admitido, os serviços foram prestados e a parte agravada admite que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirmou o direito aos subsídios, o que escancara a farsa engendrada pelo Sindicato da categoria, e todas essas admissões não permitem, sob hipótese alguma, que se declare o título executivo inexigível.
Explana o agravante que a decisão denegatória fere a ampla defesa e do devido processo legal, a ser destinado aos litigantes, princípios pertencentes ao modelo constitucional de processo civil previsto pelo artigo 1o do CPC-2015, também as normas fundamentais da CF.
Defende que há valores incontroversos, pois, a parte agravada afirma, categoricamente, que existe excesso na execução de pelo menos 50 milhões, portanto, há valor incontestável; que a decisão agravada tangenciou sobre a matéria deduzida pela agravante ao invocar decisões proferidos pelo TJ/MT.
Assevera que: “mesmo que remota, a agravada considera existente a hipótese de pagar pelos serviços prestados pela agravante! Ao depois, é mais do que evidente que, quando a agravada aduz o “exercício inimaginável”, está se referindo apenas à hipótese de recebimento dos subsídios em caso de êxito na prestação dos serviços – e assim se refere porque sabe que o êxito perseguido não se concretizou por culpa exclusiva da agravada, que resolver por rescindir o contrato de prestação de serviços antes da conclusão dos trabalhos.”.
A respeito da invocação de falência da agravada, trata-se de suposição hipotética, sem qualquer indício de provas documentais que comprovariam, ao menos em tese, a questão. Além disso, segundo acrescenta, a agravada afirmou categoricamente que possui faturamento mínimo de mais de 295 milhões de reais.
Afirma ainda: “A mesma decisão recorrida deixou de lado a conclusão de que a agravada admite expressamente a execução dos serviços prestados pela agravante e, via de consequência, a necessidade e obrigatoriedade de seu pagamento, desmontando a farsa criada pelo Sindicato da categoria ao obter e utilizar como cavalo de batalha um ofício cujo conteúdo foi desmentido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que confirmou a existência de amparo legal para o recebimento dos subsídios perseguidos pela agravante em nome da agravada”.
A respeito do efeito suspensivo, defende que o processo civil tem a leitura de que há admitida o prosseguimento da execução de valor incontroverso e a agravada admitiu o valor de R$ 28.615.375,15.
Ao final, liminarmente, requer a concessão da ANTECIPAÇÃO dos efeitos DA TUTELA para que este Colenda Câmara reforme a decisão agravada e determine a penhora on line da quantia incontroversa admitida pela devedora nos embargos à execução antes apresentados, no valor total de R$ 31.476.912,60.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Malgrados as alegações do agravante, por ora, não identifico qualquer desacerto na decisão agravada; também alegando a parte valor incontroverso, imprescindível ouvir a parte adversa.
Não há também qualquer urgência na medida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido postulado, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Comunique-se o juízo “a quo”.
Quanto ao pedido de Justiça Gratuita, intime-se a parte agravante para fazer prova das alegações (de clara e precisa), ou seja, de que está impossibilitada financeiramente do preparo recursal.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator